Tribunal: TJBA
Processo: 8006918-39.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8006918-39.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAMBE

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA E DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS INDEPENDENTEMENTE DE CADASTRO NEGATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3.º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 E DO ART. 26 DA LEI FEDERAL N.º 10.522/2002. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJ/BA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Considerando que o recurso a ser repassado ao Município convenente provém do Estado da Bahia, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa, devendo, por este motivo, ser mantido no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

2. D
eixo de acolher a preliminar de incompetência do Tribunal Pleno para processar e julgar esta Ação, conforme oportunamente explanado no julgamento do Agravo Interno n.º 8006918-39.2018,8,05.000.2.Ag, já transitado em julgado.

3. O § 3.º, do art. 25, da Lei Complementar n.º 101/2000 e o art. 26, da Lei Federal n.º 10.522/2002 excepcionam as sanções de suspensão de transferências voluntárias aos entes federados, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social. Caso em que o Município de Itambé comprovou que a verba pretendida se destina à pavimentação, drenagem e contenção de ruas, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população local, daí porque autorizada está a aplicação da exceção constante da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins de celebração do convênio pretendido.

4. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Agravo Interno prejudicado.

Preliminares rejeitadas. Ação procedente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária n.º
8006918-39.2018.8.05.0000,
em que figura como
Autor o
Município de Itambé
e, como Réus o
Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
a Ação, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11